Tribunal: TJDFT
Processo: 0004238-34.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENCARGOS MORATÓRIOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. OMISSÃO. RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.

1. Omissão reconhecida, tendo em vista que o julgado não se manifestou sobre os encargos moratórios.

2. Considerando que se trata de relação contratual, a correção monetária incide desde o efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ) e juros de mora desde a citação (artigo 405 do Código Civil).

3. Recurso conhecido e provido. Acórdão integralizado.